Tribunal: TJMT
Processo: 1033817-63.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033817-63.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, POR IGUAL DE VOTAÇÃO, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTE SODALÍCIO – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL – SENTENÇA QUE OBSERVOU OS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

A ausência de previsão contratual acerca da remuneração dos serviços em caso de rescisão unilateral e imotivada do contrato, com processos ainda em trâmite, garante ao advogado o recebimento de honorários
pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, o que evita o enriquecimento ilícito do contratante.

Nas demandas de arbitramento de honorários advocatícios, estes devem ser fixados por meio de uma avaliação justa e equitativa, um critério baseado na verdade e na justiça que deve guiar a análise para estabelecer o valor financeiro do trabalho realizado pelo advogado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos por Galera Mari e Advogados Associados e Banco Bradesco S.A., contra sentença proferida pela Juíza de Direito do Núcleo de Atuação Estratégica - NAE, que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, julgou procedente o pedido vertido na inicial e condenou o Banco ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), devidamente atualizado com correção monetária, pelo INPC, desde o arbitramento, e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, além do ônus da sucumbência com honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação.

A parte autora, ora apelante, Galera Mari e Advogados Associados, em suas razões recursais, argumenta pela necessidade de majoração dos valores arbitrados a título de honorários, com fundamento no disposto no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil.

Alega que o trabalho desenvolvido, nas referidas ações, foi diligente e adequado ao profissional da advocacia.

Com essas razões, requer o provimento do Apelo, a fim de que o arbitramento da verba honorária seja entre 10% e 20% do valor atualizado de cada causa, conforme disposição do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994 observada em conjunto com os critérios e patamares estabelecidos nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 do CPC.

Subsidiariamente, pleiteia a majoração para que o valor fixado seja compatível com o trabalho prestado, tendo em vista o valor econômico da questão, o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o tempo despendido pelo profissional e o trabalho por ele realizado, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Por outro lado, o réu, Banco Bradesco S.A., também apela e, preliminarmente, suscita a nulidade da sentença por se mostrar
extra petita
, já que a pretensão da ação estava voltada ao recebimento de honorários que viriam com o êxito da demanda na recuperação do crédito, no entanto, a sentença remunerou a atuação jurídica na ação, o que já havia sido pago.

Ademais, alega a ausência de interesse de agir por inadequação da via de Ação de Arbitramento de Honorários, pois a questão apresentada trata de rescisão contratual e, portanto, deveria ser ação de cobrança ou de execução de título.

Suscita, também, a inadmissibilidade da petição inicial por incongruência entre causa de pedir e pedido.

Como última questão preliminar, alega que a sentença não expõe os parâmetros para fixação dos honorários arbitrados e por isso deve ser anulada por ausência de fundamentação, conforme artigo 93, IX, da CRF e 11 do CPC.

No mérito, verbera que já houve quitação dos valores, tendo em vista a renúncia expressa a qualquer reclamação ou cobrança, nos termos da declaração de quitação de 10/03/2020.

Aduz que o contrato pactuado entre as partes não era de êxito, mas híbrido ou misto, pois previa 04 (quatro) momentos para pagamento dos honorários (1. Distribuição da ação – adiantamento; 2. Garantia do processo – penhora nos autos; 3. Se houvesse recuperação final de valor; 4. No caso de irrecuperabilidade declarada), logo, já houve pagamento do que era devido quanto aos serviços prestados e, como não houve êxito, não há valor a receber.

Sustenta que o Juiz Singular não analisou a redação do termo de quitação constante nos autos e, portanto, não valorou prova essencial para o deslinde da causa.

Por fim, insurge-se quanto à inadequação da distribuição do ônus da sucumbência, afirmando a ocorrência de sucumbência recíproca e requer o provimento do Recurso interposto, para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes ou haja redução do valor arbitrado a título de honorários advocatícios na sentença recorrida.

Cada Apelado ofereceu contrarrazões ao recurso da parte adversa, pelo desprovimento do respectivo recurso (ids. 210866876 e 210866878) e o Banco Bradesco aventou a preliminar de ausência de interesse recursal e a necessidade de revogação da Justiça Gratuita concedida à Galera Mari e Advogados Associados.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, Galera Mari e Advogados Associados e o Banco Bradesco S.A. insurgem-se contra a sentença prolatada pela Juíza de Direito do Núcleo de Atuação Estratégica - NAE, que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, julgou procedentes os pedidos vertidos na inicial e condenou o Banco ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), devidamente atualizado com correção monetária, pelo INPC, desde o arbitramento, e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, além do ônus da sucumbência com honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Extrai-se da inicial que Galera Mari e Advogados Associados ajuizou a demanda em desfavor do Banco Bradesco S.A., eis que, por mais de 31 (trinta e um) anos ininterruptos, prestou serviços jurídicos à Instituição Financeira. Contudo, em 19/11/2020, foi notificado acerca da rescisão do contrato, razão pela qual, em relação aos autos de n. 0005111-33.2015.8.22.0007, 0000137-39.2010.8.14.0301 e 7011699-81.2017.8.22.0001, que ainda se encontram em trâmite, busca o arbitramento judicial dos honorários devidos, notadamente quanto ao trabalho desempenhado anteriormente ao fim do contrato pactuado entre as partes.

Após regular trâmite do feito, o Juízo de primeiro grau proferiu sentença de mérito, julgando procedentes os pedidos iniciais, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“[...] Diante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos contidos na inicial da
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios
promovida por
Galera Mari Advogados Associados
em desfavor de
Banco do Bradesco S.A.
, para condenar a parte ré ao pagamento de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Com fundamento no artigo 85, § 2º, do NCPC, condeno a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos após as baixas e anotações pertinentes.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.[...].”

Ambas as partes recorrem deste ato sentencial.

Do Apelo interposto pelo Banco Bradesco S.A.

Da Análise das Preliminares.

1.

Da ausência de fundamentação do Ato Sentencial.

Irresignado, o Banco Bradesco S.A. argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Sobre a temática, sabe-se que o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, impõe o dever de fundamentação das decisões judiciais. Veja-se:

Art. 93 – [...]:

IX - Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Por sua vez, os artigos 11 e 489, § 1º, do CPC estabelecem:

Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

Art. 489 – [...]:

§1º - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Vê-se, portanto, que as sentenças e decisões interlocutórias devem ser fundamentadas, cabendo ao Magistrado expor as razões do seu convencimento, demonstrando a interpretação que fez da norma jurídica aplicável e a correlação entre ela e os fatos específicos do caso concreto.

In casu
, a sentença apelada não padece de nulidade, na medida em que revela, de forma satisfatória, as razões de decidir sobre as quais fundamenta o valor do arbitramento dos honorários advocatícios.

Desta feita,
REJEITA-SE
a preliminar.

2.

Da sentença
extra petita
.

O Banco Bradesco S.A. requer a nulidade da sentença por ser
extra petita
.

Sabe-se que, ao proferir uma decisão, o julgador deve ficar restrito ao pedido formulado pelas partes, para impedir que se configurem os conhecidos vícios de decisões
citra
,
ultra
e
extra petita
.

Assim, a sentença
extra petita
pode ser definida como a sentença que julga algo diferente daquilo que foi pedido, analisando questão diversa da que foi pleiteada, sendo estranha, inclusive à causa de pedir (vício de qualidade). Aqui o juiz além de julgar coisa diversa, nem sequer se atém à causa de pedir, examinando coisa totalmente estranha à lide, hipótese que não ocorreu no presente caso.

Da análise detida dos autos, não se verifica a ocorrência de julgamento nulo, pois a Juíza Singular fundamentou a sentença prolatada, de forma adstrita aos argumentos e documentos trazidos pela parte Autora, ora Apelada, na inicial e na impugnação à contestação, atendo-se aos argumentos trazidos por ambas as partes.

Portanto,
REJEITA-SE
a preliminar elencada.

3.

Da falta de interesse de agir e inépcia da inicial.

Em sede de Preliminar, o Banco Bradesco suscita, ainda, a falta de interesse de agir, do Apelado, por inadequação da via eleita.

Sabe-se que o interesse de agir caracteriza-se pela presença de dois elementos: necessidade e adequação. A necessidade decorre da proibição da autotutela, sendo que o titular de um direito que se encontra lesado ou ameaçado buscará a sua proteção por meio do Estado. Já a adequação refere-se à escolha da via processual pertinente, a fim de que se produza um resultado útil.

No caso da presente demanda, não se verifica quaisquer máculas processuais e fáticas capazes de levar ao reconhecimento da falta de interesse de agir pela parte Autora, uma vez que busca o recebimento de valores em razão da rescisão unilateral de contrato advocatício pela parte contratante.

No caso em apreço, além de evidenciado o interesse processual, verifica-se que o pedido é certo e determinado, qual seja o arbitramento dos honorários pelo trabalho desenvolvido nos autos dos feitos descritos na inicial, razão pela qual, da mesma forma, não há se falar em inépcia do referido petitório.

A garantia constitucional alusiva ao acesso à Justiça engloba a entrega da prestação jurisdicional de forma completa e sua essência está esculpida na norma do inciso XXXV, do art. 5º, da Constituição da República, que dispõe: “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

Logo,
REJEITA-SE
, também, essa preliminar.

Diante da rejeição das preliminares aventadas, passa-se à apreciação do mérito recursal.

Do Mérito

Conforme exposto, o cerne da controvérsia consiste em determinar a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em favor de Galera Mari e Advogados Associados, em razão da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com o Banco Bradesco S.A., pelo trabalho exercido nas 03 (três) demandas executórias apontadas na inicial.

Importante consignar que a questão é singela e despicienda maiores digressões, até porque este Tribunal de Justiça, exaustivamente, vem enfrentando a presente matéria e, de forma estável e coerente, admite a possibilidade de arbitramento de honorários em favor do escritório de advocacia, nos casos em que, unilateralmente, o mandante tenha rescindido contrato firmado entre as partes, que previa o recebimento de honorários por êxito da demanda. Confira:

APELAÇÃO CÍVEL - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELO JUDICIÁRIO - POSSIBILIDADE - INTERESSE EVIDENCIADO - VIA ADEQUADA - ANÁLISE DO TRABALHO DESEMPENHADO PELO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO - HONORÁRIOS DEVIDOS - ARBITRAMENTO DE FORMA EQUITATIVA - SENTENÇA MANTIDA - AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS.

Nos casos em que há rescisão unilateral do contrato, faz-se imperioso deferir o pleito de arbitramento dos honorários com base no trabalho desempenhado até a revogação do mandado, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes, que se tornou de impossível cumprimento, pois a negativa do direito viola o art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a se locupletar ilicitamente com o trabalho de seu advogado, mesmo que minimamente exercido. Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual" (AgInt no AREsp 1.560.257/PB, AgInt no REsp n. 1.554.329/MS).

(RAC 1033022-57.2022.8.11.0041. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho. Julgamento: 09/04/2024. Publicação: 10/04/2024).

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
– PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - JULGAMENTO EXTRA PETITA – INÉPCIA DA INICIAL E NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENAÇÃO - REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL - PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA FIXADA – DESCABIMENTO
– RECURSOS DESPROVIDOS.

Sendo o pedido certo e determinado, ou seja, a pretensão de arbitramento de honorários refere-se aos trabalhos realizados na execução nº 0013539-49.2008.8.11.0041, e sendo a demanda proposta o meio adequado para postular os honorários pelos serviços prestados, não há falar em falta de interesse de agir, inadequação da via eleita e inépcia da inicial.

O julgamento extra petita não restou evidenciado nos autos, uma vez que que a sentença não contém natureza diversa do pedido da inicial, pois o autor/apelante pleiteia o arbitramento de honorários em razão de rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços jurídicos com remuneração estabelecida pelo êxito, ou seja, os patronos destituídos podem ajuizar a competente a ação de arbitramento de honorários para que sejam remunerados pelo trabalho realizado.

Se a magistrada decidiu de acordo com o conjunto probatório dos autos, alegações da parte apelante e apelada, dispositivos legais e jurisprudências aplicáveis à hipótese em questão, não há falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Havendo a rescisão antecipada do contrato, o banco apelante impediu que a parte autora continuasse a trabalhar pelo êxito na demanda, e considerando que os serviços foram prestados pelo autor, o banco apelante é parte legítima para realizar os pagamentos pelos serviços efetivamente prestados.

O fato de haver no contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários ad exitum por etapas processuais concluídas em cada processo, não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, em cada um dos processos cujo patrocínio foi confiado ao referido escritório.

Para a fixação de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC/15, devendo o magistrado se ater a dedicação do advogado, a competência com que concluiu os interesses de seu cliente, a complexidade da causa e o tempo despendido pelo causídico, o valor da causa e o período em que foi rompido o contrato.
(RAC 1004921-10.2022.8.11.0041. Órgão Julgador:
Segunda Câmara de Direito Privado
. Relatora: Desa. Marilsen Andrade Addario. Julgamento: 21/02/2024. Publicação: 26/02/2024). Sem destaque no original.

Sobre a temática, transcrevo excertos de voto proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, de Relatoria do Des. Sebastião Barbosa Farias:

“[...]

Assim, no atual modelo de formulação de contratos previsto em nosso ordenamento jurídico, os princípios devem ser analisados de forma sistêmica.

Nesse diapasão, o princípio da liberdade de contratar é informado pelo princípio da boa-fé, a fim de qualificar a conduta das partes e orientar a interpretação do contrato.

Por sua vez o pacta sunt servanda deve ser mitigado, ante a necessidade de assegurar o equilíbrio contratual, entre a prestação e a contraprestação, e assim garantir a função social do contrato, bem como o ideal de justiça contratual que integra, entre outros, o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil de construir uma sociedade livre, justa e solidária, previsto no Art. 3º, I da Constituição Federal.

Ademais, é cediço que os princípios fundamentais não são absolutos, sujeitam-se a limites impostos por outros princípios fundamentais, devem, pois, ser aplicados mediante ponderação. Nesse sentido, Barroso afirma que ‘não existe hierarquia em abstrato entre princípios, devendo a precedência relativa de um sobre o outro ser determinada à luz do caso concreto’. (Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 329)

Nesse contexto, não há ofensa ao assentado no art. 5º, XXXVI da CF, no art. 6º e incisos da LINDB e nos artigo 421 e seguintes do CPC, uma vez que conforme demonstrado alhures, o ato praticado pelo banco contratante, afrontou aos princípios da boa-fé contratual (art. 422), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC), sendo passível de análise conforme previsto no art. 5º, XXXV da CF.

[...]

Dessa forma, não prosperam as alegações do banco apelante, uma vez que embora tenha havido contrato de honorários com previsão de recebimento apenas na hipótese de sucumbência, é possível a propositura da ação de arbitramento de honorários, em caso de rescisão imotivada de contrato de prestação de serviço que não previa a remuneração em tal situação, sob pena de locupletamento ilícito do contraente.” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAC n. 46732/2015, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 22/09/2015).

Ressalta-se que a jurisprudência deste Sodalício se encontra em consonância com o entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA REQUERIDA.

[...]

4. Conforme a jurisprudência deste Tribunal, a rescisão imotivada, pelo mandante, do contrato de honorários advocatícios, impedindo que o profissional receba remuneração pelo êxito, implica a possibilidade de se pleitear, em juízo, o arbitramento dessa verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado. Incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno desprovido.” (STJ. AgInt no AREsp n. 623.623/RS. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Marco Buzzi. Julgamento: 18/2/2020. Publicação: 3/3/2020).

Neste ponto, anota-se, também, que este Relator tem o dever de observância da regra do artigo 926 do Código de Processo Civil (CPC), qual seja, manter a jurisprudência deste Tribunal de Justiça estável, coerente e íntegra.

Sendo assim, devidamente evidenciado o direito da parte Autora em pleitear em juízo o arbitramento de valores, passo à análise do
quantum
fixado.

No que se refere à alegação de que a Juíza Singular não fez qualquer menção acerca do termo de quitação que o Banco Apelante pugna para que seja levado em consideração, a fim de desconstituir a natureza de contrato por êxito na demanda, bem como comprovar que os serviços já foram pagos, certo é que a razão não o acompanha.

Primeiro, porque na sentença recorrida consta expressamente o seguinte:

“[...] Extrai-se das cláusulas supracitadas que o autor recebia de acordo com ações ajuizadas e peças processuais protocoladas, assim como limitados aos volumes impostos pelo contrato, não podendo estes substituir a remuneração ao final de cada demanda, conforme a recuperação final do crédito em favor da parte requerida, ou seja, decorrente do proveito econômico da instituição financeira.

Contudo, a remuneração prevista se refere ao período de vigência do contrato, não havendo, portanto, nenhuma menção sobre como se daria a remuneração em caso de rescisão do contrato, em processos ainda em trâmite, como é o caso.

Para o Superior Tribunal de Justiça o rompimento do contrato de prestação de serviços advocatícios, antes do término da ação, garante ao advogado o recebimento de honorários pelos serviços prestados até o momento da ruptura, até porque se assim não fosse estaria caracterizado o enriquecimento ilício por parte do banco.

Ressalte-se que a Constituição Federal garante que a toda prestação de serviço corresponderá uma remuneração, sendo que o artigo 170 da Carta Maior estabelece que a ordem econômica é fundada na valorização do trabalho humano, sendo inclusive um dos fundamentos da ordem econômica.

E mais, não obstante conste no contrato firmado de que a remuneração seria mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a rescisão pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do profissional, permite a possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente. [...].” (id. 210866859).

Logo, a tese aventada pelo Banco Apelante foi devidamente enfrentada e fundamentada pela sentença recorrida, que deve ser mantida nesse ponto, pois em consonância com o entendimento do Superior Tribunal Justiça, que garante ao advogado o recebimento pelos serviços prestados até a rescisão unilateral e imotivada do contrato.

Importante destacar, também, que o contrato firmado entre as partes não previu a forma de remuneração nos casos de rescisão do contrato com processos ainda em trâmite.

A par dos argumentos recursais, confere-se que, nas demandas de arbitramento de honorários advocatícios, estes devem ser fixados por meio de uma avaliação justa e equitativa, um critério baseado na verdade e na justiça que deve guiar a análise para estabelecer o valor financeiro do trabalho realizado pelo advogado. Isso, é claro, sem negligenciar os padrões estabelecidos pelo parágrafo 2º do artigo 85 do CPC.

A quantia a ser determinada deve respeitar as diretrizes legais mencionadas, levando em consideração o nível de subjetividade do caso específico, como a complexidade do trabalho intelectual necessário para uma avaliação equitativa. É essencial apreciar e reconhecer a qualidade do trabalho profissional do advogado, garantindo uma remuneração justa pelo desempenho da atividade advocatícia realizada anteriormente à rescisão contratual.

No caso dos autos, vê-se que a parte autora objetiva o arbitramento de honorários sobre serviços prestados em três ações:

1.

Ação de Execução na Comarca de Cacoal /RO – autos n. 0005111-33.2015.8.22.0007
,
na qual, além da distribuição da ação, em 04.05.2015, apresentou manifestações para juntada do comprovante de pagamento das custas, consulta dos endereços dos executados não citados pelo sistema INFOJUD; citação por edital; pedido de consulta de endereço pelo BACENJUD, INFOJUD E INFOSEG; juntada dos comprovantes de pagamento referentes às diligências; juntada de demonstrativo do débito atualizado (R$ 380.416,32) e pedido de penhora de valores e ativos financeiros em nome dos devedores; diante da inexitosa consulta via BACENJUD, pugnou pela pesquisa via RENAJUD e INFOJUD e solicitou cópia da declaração de renda e bens dos executados cadastrados; após, devido ao insucesso das medidas anteriores, pleiteou pela consulta via INFOJUD e expedição de ofício à Delegacia da Receita Federal (DRF); resposta à intimação acerca do veículo encontrado, para informar a ausência de interesse no bem, pois constavam restrições.

2.

Ação de Execução na Comarca de Belém/PA – autos n. 0000137-39.2010.8.14.0301
, ajuizada em 28.12.2009 por outra banca de advogados.

A autora ingressou no feito, representando o banco, em 28.06.2019, praticando um único ato: pedido de juntada da procuração e que as intimações fossem realizadas em nome do advogado Mauro Paulo Galera Mari.

3.

Ação de Execução na Comarca de Porto Velho/RO – autos n. 7011699-81.2017.8.22.0001
,
na qual, além da distribuição da ação, em 07.04.2017, apresentou manifestações para juntada do comprovante de pagamento das custas e requerimento de expedição de mandado de citação, penhora e avaliação. Não localizados os executados, peticionou informando novo endereço e pugnando pela expedição de mandado. Sem êxito nas tentativas de citação, manifestou solicitando consulta de endereços via sistema INFOJUD. Com os resultados, peticionou requerendo a expedição de mandado. Frustrada mais uma vez a tentativa, pleiteou consulta pelos sistemas BACENJUD e SIEL, que encontraram 2 (dois) endereços, aos quais pugnou pela expedição de mandado de citação. O retorno negativo motivou o pedido de citação por Edital.

Verifica-se que os atos praticados nas ações acima elencadas não são de grande complexidade e, portanto, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) respeita a extensão da atuação profissional (tempo, forma e lugar de realização do trabalho), a razoabilidade e a proporcionalidade.

Desta feita, confere-se que a sentença prolatada pelo Juízo singular deve ser mantida, pois fixou o valor a partir dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade à complexidade do trabalho desenvolvido na atividade advocatícia, de acordo com o entendimento deste Sodalício.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados pelo Juízo sentenciante, ressai-se do ato sentencial que foram assim fixados:
Com fundamento no artigo 85, § 2º, do NCPC, condeno a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

No caso, não se verifica quaisquer irregularidades no arbitramento, tampouco há que se falar em sucumbência recíproca, notadamente porque a sentença julgou procedentes os pedidos, apenas readequando o
quantum
pretendido, de modo que observou os limites dispostos no CPC, inexistindo razões para reparos nesse ponto.

Sendo assim, por todo o exposto, o não provimento do Recurso é medida impositiva.

Do Apelo interposto por Galera Mari e Advogados Associados.

Como visto, a Magistrada singular julgou procedente o pedido vertido na inicial, estabelecendo a possibilidade de cobrança dos valores por meio da presente demanda, bem como arbitrou os honorários advocatícios de acordo com critério de equidade e em atenção ao trabalho desempenhado nos feitos.

Logo, o ato sentencial comporta ratificação conforme as próprias razões exaradas quando da análise do Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco Bradesco S.A., conquanto desnecessária sua reprodução.

Com tais fundamentos, o desprovimento do Apelo interposto por Galera Mari e Advogados Associados é medida impositiva.

Forte nessas razões,
REJEITA-SE
as preliminares de ausência de fundamentação do ato sentencial, sentença
extra petita
, falta de interesse de agir e inépcia da inicial suscitadas e
NEGA-SE PROVIMENTO
aos Recursos de Apelação Cível interpostos pelo Banco Bradesco S.A. e por Galera Mari e Advogados Associados, para manter inalterada a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024